Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. ART. 913 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Apenas o devedor tem legitimidade para impugnar a arrematação, de modo que o terceiro interessado deve se valer de ação própria para deduzir sua pretensão.

2. A impugnação prevista no artigo 913, § 1o, do CPC deverá tratar apenas dos casos ali elencados, e entre eles não está a usucapião urbana.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.